Tribunal: TJDFT
Processo: 0739343-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739343-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: PASTEIS DELICIA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MMA Comércio de Alimentos EIRELI contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela ora agravante em desfavor de Pasteis Delicia Ltda., indeferiu o pedido de inclusão do sócio no polo passivo. Compulsando os autos de origem, verifico ter sido a execução julgada extinta pelo juízo de origem com fundamento no art. 485, IV do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da liquidação da pessoa jurídica executada (Id 255632564 do processo de referência). Por esse motivo, com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO à agravante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar sobre a eventual perda do objeto, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora